Tribunal: TJPA
Processo: 0803851-76.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803851-76.2025.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSON CARLOS ZACARIAS DO ROSÁRIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO POR TRÁFICO DE DROGAS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO CAUTELAR E REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de Jeferson Carlos Zacarias do Rosário, condenado à pena de 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com a prisão preventiva mantida ao final da instrução. A impetração sustenta a existência de constrangimento ilegal em razão da (
i
) incompatibilidade entre prisão cautelar e o regime semiaberto fixado na sentença, (
ii
) ausência de fundamentação concreta da prisão, e (
iii
) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requereu-se a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (
i
) definir se há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto; (
ii
) estabelecer se há ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a prisão cautelar; (
iii
) determinar se seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de incompatibilidade entre prisão preventiva e o regime inicial semiaberto resta prejudicada, diante da transferência do paciente para colônia penal agrícola, compatível com o regime fixado na sentença, conforme determinado pela autoridade coatora, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida (Benzoimetilecgonina – cocaína), nos depoimentos colhidos em juízo e na reincidência demonstrada pela certidão criminal positiva.

5.

A decisão que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade baseia-se em elementos concretos que demonstram risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, justificando a prisão preventiva com base no art. 312 do Código de Processo Penal.

6.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se inadequada diante do
modus operandi
da conduta, da periculosidade evidenciada e do histórico criminal do paciente, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A transferência do réu para colônia penal agrícola afasta a alegação de constrangimento ilegal por incompatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto.

2.

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando baseada em fundamentação concreta relacionada à gravidade do crime, risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.

3.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é incabível quando demonstrada sua insuficiência frente às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 988.851/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 8.4.2025, DJEN 22.4.2025; STJ, AgRg no RHC n. 212.904/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 5ª Turma, j. 22.4.2025, DJEN 28.4.2025; STJ, AgRg no HC n. 779.532/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 06 de maio de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
JEFERSON CARLOS ZACARIAS DO ROSÁRIO
, já qualificado nos autos (Doc. Id nº 25201631 - Páginas 1 a 5), sentenciado no dia 14/02/2025, condenado a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, nos autos da Ação Penal nº 0802830-60.2024.8.14.0013.

O impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
em face de: a) incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto; b) ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e que está tolhido de sua liberdade por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida (Doc. ID nº 25204891). Solicitaram-se informações a autoridade coatora, as quais foram prestadas (Doc. ID nº 25263277). O Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. ID nº 25327331).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta na exordial acusatória que os fatos teriam ocorrido no Loteamento da Vale, Passagem Botafogo, bairro São Pedro, no município de Capanema, estado do Pará, por volta das 14h00min do dia 27/08/2024.

Na ocasião, a Guarnição da Polícia Militar encontrava-se fazendo policiamento de rotina na referida região, quando foram abordadas por um transeunte que denunciou a residência de JEFERSON CARLOS ZACARIAS DO ROSÁRIO como ponto de comercialização de entorpecentes. Ao averiguar a denúncia, os policias adentraram no domicílio do coacto, com sua anuência, localizando escondido dentro de um tijolo 34 (trinta e quatro) papelotes de substância semelhante a “oxi”, pesando em torno de 5,5

gramas, e 01 (uma) porção de substância análoga a “oxi”, com aproximadamente 21,7 gramas.

Ante o flagrante delito, foi dada voz de prisão ao paciente, o qual ao ser indagado pelas autoridades policiais, relatou estar comercializando entorpecentes há aproximadamente 02 (duas) semanas, em especial a pedra de “oxi”.

O paciente foi autuado em flagrante no dia 27/08/2024 pela conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, no IPL nº 00180/2024.100444-3, tendo a autoridade policial representado pela conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva.

No Laudo Toxicológico definitivo de nº 2024.07.000366-QUI (Doc. ID 25201632, pág. 121) atestou que a “substância petrificada de coloração amarelada” constante nas embalagens que estavam em posse da paciente é compatível com a substância química
Benzoimetilecgonina
, princípio ativo da “cocaína”.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, de modo que o paciente permaneceu preso ao longo de toda a instrução processual. O Ministério Público ofereceu denúncia (Doc. ID 25201632, pág. 88) no dia 09/12/2024 enquadrando-o no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, de modo que, após o devido andamento processual, foi prolatada a Sentença (Doc. ID 25201632, pág. 133) no dia 14/02/2025, condenando o paciente à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto acrescido de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.

Eis os fatos.

DA INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO

Sustenta a defesa que é incompatível a condenação do paciente em regime semiaberto com a manutenção da prisão cautelar, alegando ser entendimento pacificado do Superior Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, configurando uma antecipação do cumprimento da pena e violação do princípio da presunção de inocência.

Vislumbra-se nos autos, especificamente nas informações prestadas pela autoridade coatora (Doc.
ID 25263277,
fls
. 03), que o coacto já foi transferido para a colônia penal agrícola, inclusive, com base na argumentação de que configuraria constrangimento ilegal a sua manutenção no regime mais gravoso, conforme se lê
in verbis
:

“[...] Sem prejuízo,
considerando que sua manutenção em regime mais gravoso que aquele fixado na sentença representaria constrangimento ilegal
,
foi determinada a sua imediata transferência para colônia penal agrícola
, entendimento sufragado pela jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica no julgado ementado a seguir [...]” (grifo nosso)

A
ssim, esta argumentação da defesa encontra-se prejudicada ante a perda superveniente do objeto, pois o coacto encontra-se em regime compatível com o disposto na sentença e não mais em regime mais gravoso, não havendo o que se falar em constrangimento ilegal.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA E DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A defesa alega que a prisão do coacto é manifestadamente ilegal em decorrência da ausência de fatos novos ou contemporâneos que ilustrem o risco real e efetivo de reiteração criminosa, além de fatos concretos que justifiquem a aplicação da medida, sendo arbitrária e desproporcional, motivo pelo qual pleiteiam sua revogação mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

No entanto, em análise dos autos, com vistas a
Certidão Judicial Criminal positiva (Doc. ID 25201632, pág. 36) do paciente e da sentença (Doc. ID 25201632, fls. 133 a 140), vislumbra-se os indícios de autoria e materialidade, reiteração delitiva, sendo essas argumentações suficientes para embasar a negativa ao coacto de apelar em liberdade, conforme se lê
in verbis
:

“[...] Entre os núcleos descritos no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em tese, e desde que comprovada a conduta, um poderia amoldar-se à descrição contida na imputação da peça vestibular, qual seja, “ter em depósito” substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Dito isso, compulsando os autos, verifico que a
materialidade do crime de tráfico de drogas se encontra devidamente clara, haja vista que presente nos autos o laudo toxicológico definitivo que atesta que a substância apreendida consistia em COCAÍNA, sendo, portanto, droga (id 136591037). Isto posto, a autoria do crime resta perfeitamente configurada ante os depoimentos colhidos em sede judicial
. [...] Nos termos do §1º, do art. 387, do CPP, verifico que ainda se encontram presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar do réu. Inicialmente,
há considerar a periculosidade concreta que ostenta o sentenciado, demonstrada nitidamente através do arcabouço probatório constituído nos autos, o qual, inclusive, esmaece a presunção juris tantum de inocência, exigindo do juízo a adoção de medida mais gravosa para restaurar a ordem pública, ainda intensamente abalada
. [...] Bem assim, deve-se garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o réu respondeu ao processo preso,
havendo risco de que, uma vez posto em liberdade, não venha a ser localizado para eventual intimação para início do cumprimento da pena.
Por todo o exposto, restando ainda presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, posto que vislumbro risco à sociedade com a soltura do ora sentenciado neste momento, nego ao réu JEFERSON CARLOS ZACARIAS DO ROSÁRIO, qualificado nos autos, o direito de apelar em liberdade, com fulcro art. 312, do CPP,
renovando, assim, o decreto de sua prisão preventiva. Deve, porém, o réu ser colocado em regime prisional compatível
, uma vez que representaria constrangimento ilegal a sua permanência em regime mais gravoso que aquele fixado na sentença, também na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 779.532/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.). [...] (grifo nosso)

Nes
se sentido, versa recentes jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

A
GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A análise de alegações relacionadas à inexistência de autoria ou de materialidade demanda incursão em matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

2. Não há interesse recursal quanto à alegada nulidade da busca domiciliar, pois o Juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem reconheceram a ilicitude do ingresso no domicílio e desentranharam as provas daí derivadas.

3. A alegação de violação de domicílio não foi submetida à apreciação do Tribunal a quo, atraindo a incidência da vedação à supressão de instância.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida - mais de 14 kg de cocaína - e do modus operandi revelador de possível envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

6. A
substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inviável diante da gravidade concreta do delito e do risco que a liberdade do agente representa à ordem pública.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 988.851/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACUSADO REINCIDENTE
. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. Caso concreto em que a prisão preventiva
foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta em tese praticada, evidenciada na quantidade de entorpecente apreendido
(137,2g de maconha), e
no risco de reiteração delitiva, diante da reincidência do acusado
(condenação anterior por crime de roubo), a
revelar a indispensabilidade da medida extrema e a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 212.904/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

Is
to Posto, vislumbra-se necessária a aplicação do regime semiaberto do paciente com vistas a garantia da ordem pública, ante a gravidade do crime em questão que transcende o aspecto individual, sendo o
modus operandi
o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

Ante o exposto, conheço em parte e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 06 de maio de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/05/2025